Tribunal: TJSP
Processo: 1010798-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual, c.c. devolução de quantias pagas. Parcial procedência. Inequívoco atraso na obra. Inadimplemento por culpa da vendedora. Impossibilidade de se reconhecer a data da expedição do habite-se como termo de conclusão da obra, porquanto até a entrega das chaves, o autor não pode usufruir do bem. Inteligência da Súmula no 160 desta E. Corte. Alegação

Ementa:
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual, c.c. devolução de quantias pagas. Parcial procedência. Inequívoco atraso na obra. Inadimplemento por culpa da vendedora. Impossibilidade de se reconhecer a data da expedição do habite-se como termo de conclusão da obra, porquanto até a entrega das chaves, o autor não pode usufruir do bem. Inteligência da Súmula no 160 desta E. Corte. Alegação de excesso de rescisões contratuais e de decisões judiciais permitindo aos compradores desistirem do negócio, com devolução de parte do que pagaram,que não caracterizam excludente de responsabilidade, pois se trata de fortuito interno. Vendedora que responde pelo risco da própria atividade. Aplicação da Súmula no 161 deste E. Tribunal de Justiça. Retorno das partes ao 'status quo ante'. Devolução integral dos valores quitados em parcela única que se impõe, nos termos das Súmulas nos 02 e 03 deste E. Tribunal de Justiça e no 543 do E. STJ. Taxa condominial e IPTU. Cobrança a partir da entrega das chaves, porquanto a responsabilidade de custear as despesas de manutenção decorre da possibilidade de utilização do imóvel. Lucros cessantes. Autor optou pela rescisão do contrato, não sendo cabível a indenização decorrente da mora. Danos morais não configurados, pois inexistente ato ofensivo à honra. Sucumbência recíproca. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010798-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
QUEIROZ GALVÃO SUMAREZINHO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO
LTDA, é apelado MAURICIO FLAVIO DE MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-33.2019.8.26.0100 -Voto no 40182
2
VOTO
: 40182
APELAÇÃO : 1010798-33.2019.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE(S): QUEIROZ GALVÃO SUMAREZINHO
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
APELADO(S) : MAURÍCIO FLÁVIO DE MENEZES
JUIZ (A)
: MARIANA DE SOUZA NEVES SALINAS

VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Ação de rescisão
contratual, c.c. devolução de quantias pagas. Parcial
procedência. Inequívoco atraso na obra. Inadimplemento
por culpa da vendedora. Impossibilidade de se reconhecer a
data da expedição do habite-se como termo de conclusão da
obra, porquanto até a entrega das chaves, o autor não pode
usufruir do bem. Inteligência da Súmula no 160 desta E.
Corte. Alegação de excesso de rescisões contratuais e de
decisões judiciais permitindo aos compradores desistirem
do negócio, com devolução de parte do que pagaram,que
não caracterizam excludente de responsabilidade, pois se
trata de fortuito interno. Vendedora que responde pelo risco
da própria atividade. Aplicação da Súmula no 161 deste E.
Tribunal de Justiça. Retorno das partes ao 'status quo ante'.
Devolução integral dos valores quitados em parcela única
que se impõe, nos termos das Súmulas nos 02 e 03 deste E.
Tribunal de Justiça e no 543 do E. STJ. Taxa condominial e
IPTU. Cobrança a partir da entrega das chaves, porquanto a
responsabilidade de custear as despesas de manutenção
decorre da possibilidade de utilização do imóvel. Lucros
cessantes. Autor optou pela rescisão do contrato, não sendo
cabível a indenização decorrente da mora. Danos morais
não configurados, pois inexistente ato ofensivo à honra.
Sucumbência recíproca. Sentença reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
QUEIROZ
GALVÃO
SUMAREZINHO
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁIO
LTDA.
interpõe
recurso
de
apelação contra a r. sentença (fls. 287/295), proferida na ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-33.2019.8.26.0100 -Voto no 40182
3
rescisão contratual, cumulada com devolução de quantias pagas,
proposta por MAURÍCIO FLÁVIO DE MENEZES, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela
antecipada concedida:
“(i) declarar a resolução do compromisso de
compra e venda pactuado entre as partes, com o
restabelecimento do status quo ante; (ii) declarar a
nulidade das deduções previstas na cláusula 9 do contrato
em questão, nos termos da fundamentação da sentença;
(iii) condenar a requerida à devolução integral das
parcelas pagas pelo autor, atinentes ao imóvel, em uma
única
parcela,
devidamente
atualizadas,
desde
o
desembolso, de acordo com a Tabela Prática do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescidas
de juros moratórios desde a citação; (iv) condenar a
requerida ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor
corrigido do contrato, por mês de atraso, fixado em
25/06/2018, até a data da rescisão da avença, qual seja,
a data da citação (05/08/2019), com a incidência de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação; e (v) condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos
termos da fundamentação da sentença, atualizada de
acordo com a tabela prática do E. TJSP, a partir da data
do arbitramento (Súmula no 362, do STJ), e com a
incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação; (vi) condenar a requerida ao pagamento das
despesas condominiais relativas ao imóvel.”
Sustenta, em síntese, que não houve
inadimplemento contratual, haja vista que o cronograma de obras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-33.2019.8.26.0100 -Voto no 40182
4
sofreu atraso para além do prazo de tolerância, em decorrência de
fatos qualificados como caso fortuito ou de força maior. Alega que
o “habite-se”, o qual pode ser admitido como termo final de
conclusão da obra, foi expedido meses antes da propositura da
ação, o que demonstra que a entrega do bem ainda seria útil ao
comprador. Acrescenta que ele não pagou as parcelas do preço
antes do prazo ajustado. Entende não ser devida a multa
equivalente a 0,5% sobre o valor corrigido do contrato, por mês de
atraso, por ser incompatível com o pedido de rescisão. Pretende,
na hipótese de ser mantida a resolução, que se reconheça que o
adquirente desistiu do negócio, com o direito da vendedora de
reter 25% das importâncias pagas, mormente porque a Lei no
13.786/2018 autoriza a retenção de até 50%. Considera indevida a
indenização por danos morais, bem como a incidência de juros a
partir da citação, pois inexiste mora da sua parte. Pleiteia, ainda,
que o comprador se responsabilize pelo pagamento das taxas
condominiais. (fls. 300/325)
Contrarrazões foram apresentadas. (fls.
332/359)
É o relatório.
O pedido do autor, consoante a r. sentença,
fundamenta-se nos seguintes fatos: “firmou com a requerida
compromisso de compra e venda de unidade autônoma, na planta,
no condomínio “Villa São Paulo Family Club”, em 22/12/2014.
Narrou que, por culpa exclusiva da ré, a obra não foi entregue na
data programada, 25/12/2017, e, em virtude do atraso de mais de
180 dias, contatou a requerida para negociar o pagamento da
parcela única no valor de R$ 32.000,00, ou, ainda, caso não fosse
possível a negociação, para que fosse realizado distrato, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-33.2019.8.26.0100 -Voto no 40182
5
devolução da quantia paga. Afirmou que, em resposta, a ré
informou que o contrato não previa distrato ou arrependimento e
que, se a opção pelo distrato fosse mantida, o valor restituído seria
somente de R$ 16.115,70, em 41 parcelas de R$ 393,07. Relatou
que a partir de outubro de 2018 passou a ser notificado para
pagamento da taxa condominial, embora não tenha havido a
imissão na posse do imóvel. Alegou que, em outubro de 2018, a ré
realizou a resilição unilateral do contrato, sendo que nunca recebeu
a suposta notificação, e que ficou sabendo da rescisão quando não
mais conseguiu consultar pelo site da ré a posição financeira do
imóvel, que sequer apresenta informação dos valores pagos.
Salientou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e
nulidade da cláusula 9a do contrato, por ser abusiva a retenção
integral ou devolução ínfima das parcelas adimplidas pelo
consumidor. Requereu (i) a rescisão do contrato com restituição do
valor integral pago, inclusive aquele relativo à corretagem, ou,
subsidiariamente, com a devolução de no mínimo 90% do valor
pago, com acréscimo de juros moratórios; (ii) a declaração de
nulidade da cláusula 9a do contrato; (iii) o cancelamento das taxas
condominiais cobradas a partir de outubro de 2018, ao argumento
de que não houve a imissão na posse do imóvel. Pleiteou, ainda, a
condenação da ré ao pagamento de (iv) multa compensatória de
2% sobre o valor atualizado do imóvel e de multa moratória de
0,5%; (v) danos materiais no percentual de 0,5% do valor do
imóvel atualizado; (vi) danos morais no percentual de 5% do valor
atualizado do imóvel.” (fls. 287/288)
Pois bem.
Conforme previsto no item III do Quadro
Resumo, a data prevista para a conclusão do empreendimento era
25.12.2017 (fls. 35/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-33.2019.8.26.0100 -Voto no 40182
6
A cláusula 11.2 admite uma tolerância de
180 dias corridos. (fl. 56)
Portanto, a data para a entrega da obra
terminou em 23.06.2018.
Incontroverso
o
inadimplemento
da
requerida, sendo certo que a mora somente termina com a entrega
das chaves e a imissão do autor na posse do imóvel, pois,
enquanto não recebido o bem e conferido pelo comprador, a
vendedora não cumpriu a sua parte no contrato.
Saliente-se que não pode ser acolhido o
argumento de que o termo final da mora seria a data em que foi
expedido o habite-se, porque ele é mera autorização administrativa
para ocupação do imóvel, não se confundindo com a
disponibilização do bem pronto e acabado, em condições de
habitabilidade, o que só ocorre com a entrega das chaves, pois
enquanto o bem não for recebido e conferido pelo comprador, a
vendedora não cumpriu a sua parte no contrato.
Aliás, a esse respeito, foi editada a Súmula
no 160 deste E. Tribunal de Justiça: “A expedição do habite-se,
quando não coincidir com a imediata disponibilização física do
imóvel ao promitente comprador, não afasta a mora contratual
atribuída à vendedora.”
Anote-se, ainda, que o termo de conclusão
da obra foi expedido em 14.09.2018, ou seja, quando o prazo para
entrega do bem, já considerada a tolerância de 180 dias, já havia
se esgotado. (fl. 42)
Acrescente-se que a própria ré reconhece
não ter finalizado o empreendimento no prazo contratual, por fatos
adversos à sua vontade (excessivo número de distratos pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-33.2019.8.26.0100 -Voto no 40182
7
adquirentes e decisões judiciais que determinaram a devolução de
parte das parcelas pagas aos compradores “desistentes”).
Todavia,
essas
circunstâncias
não
caracterizam excludentes, consistindo em fortuito interno, o qual
não é apto a afastar a responsabilidade, uma vez que a vendedora
responde pelo risco da própria atividade.
Esse entendimento foi consolidado através
da Súmula no 161 deste E. Tribunal de Justiça: “Não constitui
hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas
em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado,
embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos.
Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em relação ao
compromissário adquirente.”
Cabe observar que não prospera a alegação
de que o autor estava inadimplente e, por isso, não poderia
requerer a rescisão do contrato, pois, como bem pontuou o douto
Juízo de primeiro grau:
“Não merece acolhida, ainda, a assertiva da
requerida de que a rescisão do contrato se deu por culpa
do comprador, que esteve em mora quanto ao pagamento
da parcela única do contrato, eis que, ainda que
adimplida a referida parcela, vinculada à conclusão da
obra
segundo
o
cronograma
de
pagamentos,
o
apartamento não lhe teria sido entregue, pois a obra não
se concluiu no prazo contratual estimado.”
Portanto,
forçoso
concluir
que
houve
descumprimento contratual pela vendedora, impondo-se, por isso,
a rescisão do contrato, com a restituição dos valores pagos pelos
compradores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-33.2019.8.26.0100 -Voto no 40182
8
É sabido que a resolução do contrato
provoca efeitos ex tunc, tornando as partes ao status quo ante.
Assim, o comprador devolve a coisa e o vendedor devolve o preço.
Na mesma direção, o entendimento desta E.
Corte,
conforme
a
Súmula
no
3:
“Reconhecido
que
o
compromissário comprador tem direito à devolução das parcelas
pagas por conta do preço, as partes deverão ser repostas ao
estado anterior, independentemente de reconvenção.”
Evidenciado o dever de restituir, a questão
se restringe ao montante a ser devolvido ou o percentual a ser
restituído, o qual deve ser analisado de acordo com o caso
concreto.
Na hipótese, a culpa pela rescisão é da
vendedora, e por isso, a restituição deve ser integral, sem qualquer
retenção, pois as despesas tidas com a venda do negócio são
perdas da construtora.
A esse respeito, confira-se a Súmula no 543
do E. Superior Tribunal de Justiça: “Na hipótese de resolução de
contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor,
ou
parcialmente,
caso
tenha
sido
o
comprador quem deu causa ao desfazimento.”
A devolução deverá ser efetuada em uma
única parcela, de acordo com o disposto na Súmula no 2 deste E.
Tribunal: “A devolução das quantias pagas em contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma
só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-33.2019.8.26.0100 -Voto no 40182
9
aquisição.”
Os juros, de 1% ao mês, serão computados
a partir da citação, posto que se trata de responsabilidade
contratual. A este respeito, confira-se a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça: “tratando-se de responsabilidade
contratual, a mora constitui-se a partir da citação, e os juros
respectivos devem ser regulados, até a data da entrada em vigor
do novo Código, pelo artigo 1.062 do diploma de 1916, e, depois
dessa data, pelo artigo 406 do atual Código Civil” (REsp 59486/MG,
Ministro Castro Filho).
No
tocante
à
cobrança
da
cota
de
condomínio, ela é direcionada ao condômino, pessoa que está na
posse do bem em razão de direito aquisitivo.
A taxa condominial, obrigação que tem
natureza propter rem, só pode vir a ser cobrada do comprador a
partir do momento em que ele passar a ocupar o imóvel, porquanto
a responsabilidade de custear as despesas de manutenção decorre
da possibilidade de sua utilização.
No caso dos autos, restou incontroverso
que o autor não foi imitido na posse do bem, e, portanto, não
poderia arcar com as cotas condominiais.
Anote-se que a mera expedição do habite-
se não é suficiente para ensejar a cobrança da taxa condominial,
uma vez que o demandante contratou a compra de um imóvel e
objetiva a imissão na posse, e não a mera visualização de um
documento expedido pela municipalidade.
Assim, somente a partir do momento em
que as chaves forem entregues ao comprador é que a vendedora
poderá repassar a ele o dever de pagamento das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-33.2019.8.26.0100 -Voto no 40182
10
condominiais.
Nesse sentido:
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CONDOMÍNIO.
COBRANÇA
DE
TAXAS
CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA.
“Somente quando já tenha recebido as
chaves
e
passado
a
ter
assim
a
disponibilidade da posse, do uso e do gozo
da coisa, é que se reconhece legitimidade
passiva
ao
promitente
comprador
de
unidade autônoma quanto às obrigações
respeitantes aos encargos condominiais,
ainda que não tenha havido o registro do
contrato de promessa de compra e venda.
Sem
que
tenha
ocorrido
essa
demonstração, não há como se reconhecer
a ilegitimidade da pessoa em nome de
quem a unidade autônoma esteja registrada no livro imobiliário.
Precedentes. Recurso especial conhecido
pelo dissídio, mas improvido.” (STJ REsp
60.29/SP Rel. Min. ASFOR ROCHA, j.
21.10.204)
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS
CONDOMINIAIS.
POSSE
EFETIVA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
ACOLHIDOS. 1) A efetiva posse do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-33.2019.8.26.0100 -Voto no 40182
11
com a entrega das chaves, define o
momento a partir do qual surge para o
condômino a obrigação de efetuar o
pagamento das despesas condominiais. 2)
No caso vertente, é incontroverso que o
embargante está sofrendo cobrança de
duas cotas condominiais referentes a
período anterior à entrega das chaves. 3)
Embargos de divergência providos. (STJ -
2a Secção Embargos de Divergência em
Resp. n° 489.647 Rel. Min. Luis Felipe
Salomão J. 25/11/2009).
Situação idêntica ocorre quanto ao IPTU,
pois, enquanto impossibilitado de usufruir do imóvel, não pode
arcar com essa despesa também.
No tocante aos lucros cessantes, respeitado
o entendimento do douto Juízo de primeiro grau, eles são
incabíveis, pois, a partir do momento que o comprador optou pela
rescisão do contrato, as partes retornam ao status quo ante, não
havendo como se condenar a ré ao pagamento dos danos materiais
decorrentes da mora.
Como o demandante não pretende a
prestação devida (entrega do bem), com os prejuízos advindos do
atraso, mas sim a extinção do contrato bilateral, a restituição de
todo o montante pago já implica em indenização pelos prejuízos
materiais suportados.
Nesse sentido:
Resolução
contratual.
Compra
e
venda.
Alegação de atraso na entrega do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-33.2019.8.26.0100 -Voto no 40182
12
Validade da cláusula de prorrogação. Atraso
configurado.
Inadimplemento
absoluto.
Compradores que não têm mais interesse.
Resolução contratual por culpa da construtora.
Efeito ex tunc da sentença de resolução
contratual. Inadimplemento absoluto que não
autoriza a cobrança de encargos moratórios,
característicos
do
inadimplemento
relativo.
Precedente. Reforma da r. sentença no tocante
à condenação aos lucros cessantes e juros
moratória mensais. Impossibilidade de retenção
dos valores pagos. Culpa exclusiva da ré.
Devolução integral. Sentença reformada em
parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP,
Apelação no 1017284-39.2016.8.26.0003, 4a
Câmara de Direito Privado, rel. des. Hamid
Bdine, j. 27/04/2017).
Rescisão de compromisso de venda e compra.
Cerceamento de defesa afastado. Mora comprovada da cooperativa apelante, que
responde em solidariedade com a construtora
encarregada
da
obra.
Cooperativa
não
tradicional formada tão só para a venda e
compra de imóvel em construção. Rescisão que
implica retorno das partes ao estado em que se
encontravam. Devolução das parcelas pagas,
integralmente e de uma só vez, que é de rigor.
Impossibilidade de retenção de parte das
parcelas, porquanto a rescisão se deu por culpa
das vendedoras, bem como de condenação em
lucros cessantes. Jurisprudência deste E. TJSP e
do C. STJ sobre os temas. Litigância de má-fé
afastada.
Recurso
da
autora
parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-33.2019.8.26.0100 -Voto no 40182
13
provido, improvido o da ré. (TJSP, Apelação no
0028720-14.2009.8.26.0114,
28a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado, rel. des. Maia
da Cunha, j. 21/02/2017).
De rigor ressaltar, conforme pontuado pelo
i. desembargador Grava Brasil, no voto proferido no julgamento da
apelação
no
1019656-58.2015.8.26.0564,
realizado
em
21.06.2017:
“Tenha-se em conta, quanto ao tema, que a
devolução integral de todos os valores despendidos,
devidamente corrigidos, com juros de mora de 1% a
contar da citação, com a imputação da devolução da
corretagem à construtora, nas mesmas condições (correção e juros), cuja natureza acaba sendo
indenizatória, posto que estes valores não foram por ela
recebidos, se acrescida de lucros cessantes torna
desproporcional os termos da resolução do contrato,
criando desequilíbrio na solução do inadimplemento
absoluto, no mais das vezes servindo de incentivo à
rescisão e, consequentemente, à multiplicação dos
conflitos, visto que o desfazimento do negócio passa a ser
vantajoso economicamente para o comprador, posto que
o resultado tenderá a ser correspondente a uma
diferenciada aplicação financeira.”
Portanto, afasta-se a indenização a título de
lucros cessantes.
No que diz respeito aos danos morais,
considerando a organização da sociedade, a experiência de vida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-33.2019.8.26.0100 -Voto no 40182
14
cada um ou o ambiente a que estamos expostos, desenvolvemos
com maior ou menor eficácia uma estrutura psicológica que
permite lidar com os obstáculos e contrariedades a que certamente
estamos sujeitos.
Nessa ordem de ideias, o dano moral cuja
indenização a lei prevê é aquele que ultrapassa, pela sua
intensidade, repercussão e duração, aquilo que o homem médio, de
estrutura psicológica normal, estaria obrigado a suportar.
Assim,
a
despeito
de
eventuais
inconvenientes experimentados com a demora da construtora na
entrega do imóvel ou em responder ao pedido de rescisão
contratual, não se vislumbra a ocorrência dos danos morais,
porque mero dissabor não acarreta ofensa à honra, sendo
necessária a sua efetiva comprovação.
No tocante à sucumbência, de rigor a
aplicação do artigo 86 do CPC/2015: “Se cada litigante for, em
parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas.”
Por essa razão, necessário equalizar os
ônus sucumbenciais, não sendo possível atribuir à requerida o
mesmo percentual que o requerente deverá arcar.
Assim, uma vez que o autor decaiu de parte
significativa de seu pedido, as custas judiciais e despesas
processuais serão divididas na proporção de 60% para ele e 40%
para a ré.
Com relação aos honorários de advogado,
não se desconhece que a sua fixação deve observar a
complexidade e a natureza da causa, bem como o grau de zelo do
advogado e o local da prestação dos serviços, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-33.2019.8.26.0100 -Voto no 40182
15
85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015:
“Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
I o grau de zelo do profissional;
II o lugar de prestação do serviço;
III a natureza e a importância da causa;
IV o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.”
Segundo anota Theotonio Negrão in “Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 47a ed.
Saraiva, 2016, nota art. 85:45, págs. 190/191:
“Nas
causas
de
pequeno
valor, os
honorários podem ser fixados acima do
valor atribuído a elas (STJ-1a T., Pet.
604-1, Min. Gomes de Barros, j. 15.8.94,
DJU 12.9.94; JTJ 260/241), especialmente
quando este não corresponder à realidade
(RJTJESP 48/147)” (grifado no original)
“Pequeno que seja o valor da causa, os
tribunais não podem aviltar os honorários
de advogado, que devem corresponder à
justa
remuneração
do
trabalho
profissional...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-33.2019.8.26.0100 -Voto no 40182
16
É certo que para o seu arbitramento, deve o
juiz verificar o grau de zelo do profissional, a competência com que
concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa, o
tempo exigido, o lugar da prestação do serviço, evitando, ainda, o
aviltamento da atividade advocatícia.
Diante dessas premissas, e observados os
parâmetros orientadores dos incisos I a IV, do § 2o do artigo 85,
do CPC/2015, combinado com o § 8o, desse mesmo artigo,
pertinente a fixação da verba honorária em R$ 6.000,00, valor que
se mostra adequado para retribuir condignamente a atuação dos
causídicos; o demandante pagará aos patronos da ré 60% desse
valor e ela, aos advogados do requerente, pagará 40%.
A
correção
monetária
dos
honorários
advocatícios fixados em quantia certa incide a partir da data em
que foram arbitrados (julgamento da apelação).
Exclui-se a hipótese de incidência de juros
moratórios, a não ser que se configure a mora em sede de
execução. Com efeito, em se tratando de honorários decorrentes
de sucumbência, só se pode cogitar de mora do devedor
sucumbente após o trânsito em julgado da sentença e respectiva
execução.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta
e objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram
suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010798-33.2019.8.26.0100 -Voto no 40182
17
argumentos deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema,
confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel.
Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Em respeito aos princípios da celeridade e
economias processuais, recolha a recorrente, no prazo legal a ser
contado do trânsito em julgado, a taxa judiciária para a juntada de
mandato, nos termos do artigo 48, § 2o, da Lei Estadual no
10.394/1970, com as alterações da Lei Estadual no 216/1974,
pena de inscrição na Divida Ativa do Estado.
Concluindo, a r. sentença é reformada nos
termos acima explicitados.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, com determinação.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator